Tribunal: TJSP
Processo: 2108322-12.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame: Eduardo Antônio Vieira Rosa foi condenado ao cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar, pela prática do crime de tráfico de drogas. A condenação foi mantida quando do

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame: Eduardo Antônio Vieira Rosa foi condenado ao cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar, pela prática do crime de tráfico de drogas. A condenação foi mantida quando do julgamento de recurso de apelação pela 5a Câmara de Direito Criminal.
II. Questão em discussão: verificar se a dosimetria da pena foi realizada em desconformidade com a legislação e a evidência dos autos, especialmente quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do artigo 41 da Lei no 11.343/06.
III. Razões de decidir:
1. A confissão espontânea não foi reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria penal, pois, durante o processo judicial, o acusado alterou sua versão inicial, negando a prática do tráfico e não contribuindo para a elucidação dos fatos. A confissão informal feita aos policiais civis no momento da abordagem não foi utilizada como base para a condenação, tendo a MMa. Magistrada sentenciante apenas feito referência a esta confissão informal quando da transcrição dos depoimentos dos policiais civis em audiência de instrução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/06 não foi aplicada, na terceira fase da dosimetria penal, pois o acusado não preencheu os requisitos legais necessários. A colaboração alegada não resultou na identificação de coautores ou na recuperação do produto ou proveito do crime, sendo insuficiente para caracterizar a colaboração premiada. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
DISPOSITIVO: AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
Legislação citada: Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 41; Código Penal, art. 65, III, "d".